Tribunal: TJSP
Processo: 2223325-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar – Fixação de termo final de benefício deferido liminarmente – Desnecessidade – Inteligência do art. 60, §§ 8o, 9o e 10o, da Lei no. 8213/91, com redação dada pela Lei no. 13.457/2017 – Negado provimento ao recurso.